Tribunal: TCU
Processo: 003.106/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3457/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.106/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Doria de Assis (XXX.013.610-XX); Betania Barreto de Athayde Bohrer (XXX.991.230-XX); Chenia Caldeira Martinez (XXX.409.330-XX); Danielle Bianca de Lima Freire (XXX.446.065-XX); Eveline Pedott (XXX.847.280-XX); Geraldo Ribas Machado (XXX.610.840-XX); Jessica Pulino Peralta (XXX.210.430-XX); Letiere Ferraz Lopes (XXX.001.910-XX); Luiza Emilia Bezerra de Medeiros (XXX.500.384-XX); Marco Antonio Knob Caldieraro (XXX.682.609-XX); Mariana Kliemann Marchioro (XXX.036.690-XX); Marlon Soliman (XXX.883.880-XX); Mauricio Godinho Kolling (XXX.374.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.